Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-42.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INFORMAÇÃO DO CANCELAMENTO COM BASTANTE ANTECEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.

I - Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado interposto não ofende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar rejeitada.

II - Preliminar de ilegitimidade passiva. A relação entre as partes é consumerista. Portanto, a responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda das passagens aéreas (Submarino Viagens) é solidária e objetiva, porquanto além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade, conforme disposto no art. 14 do CDC. Preliminar rejeitada.

III - Resta, portanto, evidenciada a falha na prestação de serviços, consubstanciada no cancelamento do voo e a ausência de auxílio no que tange à reacomodação em outro voo, contrariando o art. 21 da Resolução n. 400 da ANAC, de modo que a empresa recorrente deve indenizar os danos causados ao autor.

IV - Em que pese a recorrente não ter ingerência sobre eventuais cancelamentos de voos pela companhia aérea, ela é responsável solidariamente pelos danos decorrentes da inexecução do contrato de prestação de serviços, nos termos dos art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, §1o, ambos do CDC.

V - Com relação aos danos morais, a condenação deve ser afastada. É que a alteração do voo foi informada ao autor com mais de 3 meses antes da data programada para a viagem, com o que ele não concordou em mudar. Então, com bastante antecedência, o autor foi informado e, como não concordou com a segunda alteração, sabia que não voaria naquele voo. Daí não há que se falar em dano morar por frustração de voo, diferentemente do que aconteceu com as pessoas pegas de surpresa na hora do embarque de volta.

VI - A argumentação a respeito da existência de dano moral, no caso concreto, não tem sustentação, por se tratar de mero descumprimento contratual. Ademais, existiam outras companhias aéreas que fazem a mesma rota, de modo que também havia tempo bastante para providenciar novas passagens. Se a família do autor preferiu fazer a viagem em seu próprio veículo, essa opção não pode ser tida como ofensiva aos atributos da personalidade.

VII – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido em parte.